Tribunal: TCU
Processo: 006.155/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação constante de acórdão decorrente de auditoria que tinha por objetivo detectar a ocorrência de irregularidades em contratações públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da determinação de que trata o item 9.2 do Acórdão 142/2017-TCU-Plenário , cujo cumprimento foi apreciado pelo Acórdão 829/2020-TCU-Plenário , no qual foram realizadas novas determinações para efetivar a operação do sistema de abastecimento de água construído na Comunidade Quilombola de Monte Alegre, Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumpridas as determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 829/2020-TCU-Plenário , quanto às providências para efetivar a operação do sistema de abastecimento de água construído na Comunidade Quilombola de Monte Alegre, Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES; 9.2. aplicar ao Senhor Victor da Silva Coelho a multa prevista no inc. IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c incs. IV e VII do art. 268 do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. conceder novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, para que a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES dê cumprimento às providências indicadas no item 1.7.1 do Acórdão 829/2020-TCU-Plenário , alertando-se o ente federado de que o injustificado não atendimento dessas providências nesse novo prazo poderá sujeitar o gestor municipal à multa prevista no inciso VII do art. 58 da Lei 8.443/1992; e 9.5. conceder novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, para que a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Espírito Santo dê cumprimento às providências indicadas no item 1.7.2 do Acórdão 829/2020-TCU-Plenário , alertando-se o seu gestor de que o injustificado não atendimento dessas providências nesse novo prazo poderá sujeita-lo à multa prevista no inciso VII do art. 58 da Lei 8.443/1992.